Tribunal: TJMT
Processo: 1058846-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1058846-70.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: DEDIANE DA SILVA COELHO
RECORRIDO: BANCO INTERMEDIUM S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA- DESINTERESSE COMERCIAL- COMUNICADA- RECLAMANTE NÃO SE INCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A parte recorrente arguiu que, no dia 28/06/2024 teve sua conta encerrado, por motivo de desinteresse comercial, havendo valores das quais demoraram mais de 30 dias para ser liberado, e que contava com esses valor para pagar sua viagem e manter sua família, requer indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem.Em análise ao conjunto fático-probatório, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada, isto porque, conforme consta em documento juntado pela parte Reclamante em ID. 166495975, foi lhe fornecido informação via e-mail, pelo Reclamado, a respeito da data de encerramento da conta, havendo tempo hábil para a Reclamante tomar as devidas providências.Nesse sentido é a jurisprudência caseira:APELANTE (S): ANA CLAUDIA DE SOUZA. APELADO (S): NEON PAGAMENTOS S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – CONSUMIDOR – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – EXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO POR ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao consumidor a prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. 2. Não é possível caracterizar ilicitude no agir do banco, quando do processo de encerramento da conta bancária, a instituição financeira notifica previamente o consumidor. 3. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. 4. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo/majoração ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001033-60.2023.8.11.0053, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024)Portanto, não restou configurado o abalo moral indenizável, eis que, houve conhecimento pelo consumidor do encerramento contratual, por meio eletrônico, respaldado na Resolução 2025/1993 do Banco Central do Brasil, em seu art. 12o, V, que prevê:“Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:[...]V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.” (Incluído pela Resolução no 2.747, de 28/6/2000.)Outrossim, temos ainda que diferente do que alega a Reclamante a Reclamada em menos de 10 dias efetuou a devolução do saldo que constava na conta corrente, e não em 30 dias com exacerbara. Ainda, temos que a Reclamante foi comunicada as 11h25min do encerramento da conta, e a viagem cancelada só foi realizada as 16h00min período que a reclamante sabia que a sua conta não estava mais em funcionamento.Corolário, inexiste qualquer ato da Reclamada a ensejar a reparação por danos morais, pois houve a prévia informação do encerramento da conta.Conceituam-se danos extrapatrimoniais qual se traduz na lesão de bem que integra os direitos da personalidade como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome (CF, art. 1o, III, e art. 5o, X) e que acarrete dor, sofrimento, vexame e humilhação no lesado.Inexiste qualquer desses requisitos, pois como aferido, não ficou demonstrada qualquer conduta irregular da requerida, ainda mais porque tomou todas as medidas necessárias referentes a informação do encerramento da conta.Os pedidos de danos morais, portanto, são improcedentes.3.DISPOSITIVOAnte o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95..(...)”
4. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, eis que o banco recorrido informou do encerramento da conta, bem como transferiu o saldo existinte.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058846-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEDIANE DA SILVA COELHO - CPF: 019.712.611-14 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025